Tribunal: TJDFT
Processo: 0732336-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. FINALIDADE DE COMPROVAR HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. INCUMBÊNCIA DA PRÓPRIA PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 186, § 2o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA. GRATUIDADE RECURSAL CONCEDIDA.
1. Hipótese de recurso ausente do rol do art. 1.015 do CPC. Entretanto, presente a urgência na análise da questão, nos termos do tema 988 dos recursos repetitivos do STJ.
2. Na hipótese de a Defensoria Pública atuar na defesa da parte, esta deve ser pessoalmente intimada da decisão que determina a comprovação de hipossuficiência financeira. Trata-se de incumbência possível tão somente à parte. Art. 186, § 2o, do CPC.
3. Razoável, pelos elementos trazidos, a concessão da gratuidade recursal.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.